Tribunal: TJMT
Processo: 1017656-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017656-66.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYARA LAZARA DE SOUZA JESUS - CPF: 052.715.041-07 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LINK COM SUPOSTA GRAVAÇÃO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO – JUNTADA DE ÁUDIO SOMENTE AO OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes durante a fase adequada, acertada a sentença que declarou a inexistência dos débitos inscritos e fixou indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 214,70) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais e de que não foi possível acessar o
link
com suposta gravação, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nos autos (R$ 214,70), bem como,
DETERMINAR
à Reclamada para providenciar o cancelamento da anotação restritiva no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Outrossim,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento (29/07/2019). Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado na contestação.

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3o, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em sede de embargos de declaração, que não pode ser ignorado por comprovar a existência de relação contratual entre as partes. Sustentou, ainda, que houve exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, ante a inadimplência, bem como ser incabível o dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, bem como de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu que a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

No presente caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou áudio comprovando a contratação em sede de embargos de declaração.

Sem razão a parte Recorrente, porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Apesar de a promovida, em sede de contestação, ter juntado
link
contendo suposta gravação comprovando a contratação, vê-se que em virtude de o acesso estar bloqueado, não foi possível verificar a veracidade da informação.

A respeito, o magistrado
a quo
assim fundamentou na sentença:

Apesar de a Reclamada ter disponibilizado no corpo de sua defesa um link correspondente à uma suposta gravação em que a Reclamante teria autorizado a migração de uma linha pré-paga para a modalidade controle, registra-se que o endereço eletrônico está com o acesso bloqueado.

Malgrado este juízo ter seguido as orientações para acessar a referida gravação (manter pressionada a tecla CTRL e clicar com o botão esquerdo ou selecionar integralmente o link e colar no navegador da internet), apareceu uma mensagem indicado a necessidade de ser utilizada uma conta com acesso ao referido link (ou seja,
subentendendo-se que o link fornecido está bloqueado para acesso público
), conforme tela abaixo:

(...)

Destarte, considerando que o acesso ao link colacionado ao corpo da defesa se revelou prejudicado, entendo que não há como conferir credibilidade à transcrição da conversa apresentada pela operadora de telefonia.

Portanto, ainda que a promovida tenha juntado o áudio posteriormente, ao opor embargos de declaração, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão, tendo agido com acerto o magistrado ao julgar improcedente os embargos e manter a sentença.

Ante a ausência de comprovação da relação jurídica durante a fase adequada, acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e declarou a inexistência do débito inscrito.

Além disso, observa-se que no presente caso, o valor da indenização fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021